Tribunal: TCU
Processo: 028.228/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3874/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 18, 23, inciso I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208, e 214, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e regulares com ressalva, conforme itens abaixo, dar quitação aos responsáveis mencionados no item 1.8 e quitação plena para os demais responsáveis, e mandar fazer as determinações abaixo, sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.228/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2016) 1.1. Responsáveis: Deise Cristina de Lima Picanço (XXX.710.369-XX); Edelvino Razzolini Filho (XXX.147.649-XX); Edilson Sérgio Silveira (XXX.231.638-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX); Iara Picchioni Thielen (XXX.575.979-XX); Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX); Lania Virginia Busnello Vaz (XXX.138.599-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Luciana Emília Machado Garcia (XXX.910.789-XX); Luiz Fernando Nadolny (XXX.867.979-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX); Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti (XXX.502.329-XX); Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto (XXX.477.109-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX); Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) e Álvaro Pereira de Souza (XXX.130.019-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. excluir da relação processual, por não ser de suas atribuições a concessão da jornada de trabalho flexibilizada (art. 3o do Decreto 1.590/1995), os seguintes conselheiros listados pela Controladoria-Geral da União na matriz de peça 10: Adilar Antonio Cigolini (CPF XXX.930.729-XX); Alexandre Luis Trovon de Carvalho (CPF XXX.135.028-XX); Aline Ferrari Fabri (CPF XXX.807.689-XX); Amadeu Bona Filho (CPF XXX.216.579-XX); Ana Paula Mussi Szabo Cherobim (CPF XXX.345.409-XX); Andrea do Rocio Caldas (CPF XXX.698.859-XX); Arlete Edling (CPF XXX.638.659-XX); Blenio Cezar Severo Peixe (CPF XXX.766.170-XX); Caroline Arns de Santa Cruz Arruda (CPF XXX.673.839-XX); Christian Mendez Alcantara (CPF XXX.297.219-XX); Dalton Luiz Razera (CPF XXX.639.049-XX); Daniel Keller Mittelbach (CPF XXX.737.459-XX); Diomar Augusto de Quadros (CPF XXX.915.379-XX); Donizeti Antonio Giusti (CPF XXX.448.198-XX); Eduardo Salles de Oliveira Barra (CPF XXX.611.296-XX); Eduardo Todt (CPF XXX.228.380-XX); Eunice Maria Linhares Cirino Camargo (CPF XXX.292.149-XX); Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin (CPF XXX.143.649-XX); Graciela Ines Presas Areu (CPF XXX.467.939-XX); Julio Gomes (CPF XXX.225.729-XX); Lara Senger (CPF XXX.502.179-XX); Lillian Daisy Goncalves Wolff (CPF XXX.653.159-XX); Lucas Siquieri Gracia (CPF XXX.723.832-XX); Luis Carlos Erpen de Bona (CPF XXX.189.849-XX); Luiz Antonio Correa Lucchesi (CPF XXX.956.479-XX); Luiz Antonio Passos Cardoso (CPF XXX.345.059-XX); Luiz Fernando de Lima Luz Junior (CPF XXX.873.449-XX); Maria Candida Pires Vieira do Amaral Kroetz (CPF XXX.422.519-XX); Maria Cristina Alsselbrinque (CPF XXX.962.439-XX); Marion do Rocio Foerster (CPF XXX.237.909-XX); Marisa Fernandes de Castilho (CPF XXX.673.009-XX); Paulo de Tarso da Cunha Chaves (CPF XXX.138.870-XX); Pedro Luis Faggion (CPF XXX.032.780-XX); Regina Maria Hartog Pombo Rodriguez (CPF XXX.354.939-XX); Renato Bochicchio (CPF XXX.680.638-XX); Ricardo Fernandez Perez (CPF XXX.322.668-XX); Roberto Benghi Del Claro (CPF XXX.893.099-XX); Roberto Filizola (CPF XXX.360.991-XX); Romualdo Wandresen (CPF XXX.105.769-XX); Rosa Maria Cardoso Dalla Costa (CPF XXX.587.248-XX); Tibirica Kruger Moreira (CPF XXX.181.800-XX); e Vanessa Aquino de Lima (CPF XXX.343.339-XX); 1.8. julgar regulares com ressalva as contas de Zaki Akel Sobrinho (CPF XXX.063.759-XX) - Reitor e Edelvino Razzolini Filho (CPF XXX.147.649-XX) - Pró-Reitor de Administração, dando-lhes quitação: 1.9. julgar regulares as contas dos seguintes responsáveis, dando-lhes quitação plena,: Rita de Cássia Lopes Fiakofski (CPF XXX.327.999-XX); Deise Cristina de Lima Picanço (CPF XXX.710.369-XX); Edilson Sérgio Silveira (CPF XXX.231.638-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (CPF XXX.273.759-XX); Iara Picchioni Thielen (CPF XXX.575.979-XX); Júlio Cezar Martins (CPF XXX.997.397-XX); Lania Virginia Busnello Vaz (CPF XXX.138.599-XX); Laryssa Martins Born (CPF XXX.567.629-XX); Luciana Emília Machado Garcia (CPF XXX.910.789-XX); Luiz Fernando Nadolny (CPF XXX.867.979-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (CPF XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (CPF XXX.729.657-XX); Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti (CPF XXX.502.329-XX); Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto (CPF XXX.477.109-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (CPF XXX.663.519-XX); Rogerio Andrade Mulinari (CPF XXX.006.459-XX) e Álvaro Pereira de Souza (CPF XXX.130.019-XX); 1.10. dar ciência à Universidade Federal do Paraná, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes à autorização servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, eis que isso é de competência exclusiva do Reitor, conforme previsto no art. 3o do Decreto 1.590/1995; 1.11. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado de cópia da instrução, à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, órgão central do Serviço de Pessoal Civil (Sipec), e à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, para que, no âmbito de suas atribuições, avaliem a possibilidade de expedir orientações às Instituições Federais de Ensino para esclarecer, definitivamente, a controvérsia quanto ao pagamento do auxílio alimentação para professor das IFE, submetido ao regime de tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho (art. 20, inciso II, da Lei 12.772/2012); 1.12. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Paraná e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), destacando que este pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.